Tribunal: STF
Processo: HC 223078
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus em que se articula excesso de prazo no julgamento do HC 760.919/SP pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Busca-se, em suma, que se determine a colocação do referido feito em julgamento na próxima sessão de julgamento da Sexta Turma.



    A autoridade coatora prestou informações (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 



    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei). 



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    No caso concreto, a autoridade coatora prestou as seguintes informações sobre o andamento do writ (eDOC 22):



    “1. O processo fora distribuído, em 4 de agosto de 2022, à minha relatoria, por prevenção ao HC n. 702.798/SP, sem pedido liminar, no que determinei sua vista ao Ministério Público Federal para manifestação (e-STJ fls. 1.235 e 1.1.237). 



    2. Instado a se manifestar o Órgão Ministerial pugnou, em diligência, fossem solicitadas informações à origem, por mim deferida, em 17 de agosto de 2022 (e-STJ fls. 1.240 e 1.247). 3. Recebidas as informações, nova vista foi aberta ao Parquet em 13 de setembro de 2022, que devolveu os autos com parecer em 20 de outubro de 2022 (e-STJ fls. 1.251-1.255, 1.349 e 1.353-1.361).



    4. Por fim, informo que o feito se encontra em análise e será levado a julgamento o mais breve possível.”



    Embora o transcurso de tempo efetivamente destoe do ideal, a jurisprudência desta Suprema Corte entente que a interferência na organização jurídico-administrativa de Tribunal Superior é justificada somente em hipóteses excepcionalíssimas, sob pena de provocar indevida preterição de processos mais antigos pendentes de análise.



    Nessa linha: HC 132.610-AgR/MS, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 6.6.2016; HC 105.532/MS, Segunda Turma, Relator Gilmar Mendes, DJe 1º.02.11; HC 107.023/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 30.03.11; HC nº 107.304/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 18.08.11; e HC nº 109.616/MG, decisão monocrática, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.09.11. 



    Da situação fática evidenciada não depreendo, por ora, excesso de prazo que beire a teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. Observo que não há liminar pendente de apreciação. Além disso, a autoridade coatora informou que os autos já estão sendo analisados e serão levados a julgamento o mais breve possível. 



    Nesse contexto, tudo indica que o deslinde do feito se aproxima. Não obstante, recomendo ao STJ que, dentro do possível, imprima maior celeridade no julgamento do referido processo.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Oficie-se ao STJ com cópia do inteiro teor desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente